Tribunal: TJSP
Processo: 2045703-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES E HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A ELA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. CRÉDITO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES E HABILITAÇÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. NATUREZA EXTRACONCURSAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A ELA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, estão sujeitos à recuperação judicial, independentemente de provimento jurisdicional.
2. Cumprimento de sentença que deve prosseguir apenas em relação à verba honorária, porquanto fixada após a recuperação judicial.